Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUGA NA DIREÇÃO DE ÔNIBUS COLETIVO. TENTATIVA DE BURLA À FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. COLISÃO DO VEÍCULO. DENÚNCIA. ADITAMENTO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PARTICIPAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.